Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600342-08.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
07/10/2021
Número: 0600342-08.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 21/07/2021
Processo referência: 0600342-08.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600342-
08.2020.6.16.0001 que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por Camilla de
Moraes Gonda, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, §
3º, da Lei 9.504/1997, determinando à prestadora, ainda, o recolhimento ao Tesouro dos recursos
do FEFC, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), referente às despesas pagas com recursos do
Fundo Especial, que não foram regularmente comprovadas nos autos. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Camilla de Moraes Gonda,
candidata a Vereador pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, no município de Curitiba/PR,
julgadas aprovadas com ressalvas vez que foram identificadas inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Partidário, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019; foram juntados somente o contrato de prestação de serviços e o
recibo de pagamento, mas não foi juntado o cheque ou seu canhoto, e no extrato bancário não foi
identificado o recebedor; a documentação eletrônica da conta do Banco do Brasil 434680, agência
1432, destinada à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), destaca-se que a candidata realizou despesas, mediante a emissão de cheques, mas
nenhum dos lançamentos possui identificação de contraparte no extrato bancário. Além disso,
somente um deles possui identificação do banco, indicando que os títulos de crédito foram
emitidos sem o respectivo cruzamento, circunstância que viola a disposição do art. 38, I, da Res.
TSE 23.607/2019; não se pode aferir a destinação de R$ 1.250,00(mil e duzentos e cinquenta reais)
de recursos em dinheiro do FEFC do total de R$ 4.054,00 (quatro mil e cinquenta e quatro) dos
quais se beneficiou a requerente, já que dos extratos eletrônicos da conta bancária de
movimentação destes recursos não consta o registro da contraparte compatível com a pessoa que
deveria ser o beneficiário nominal dos respectivos títulos, de acordo com os demonstrativos e
recibos juntadas nos autos; somando-se os valores dos cheques #850001, #850007 e #850010, a
documentação que instrui o feito não permite a avaliação da destinação de R$ 500,00 (quinhentos
reais) de recursos, representativos de 12,33% do total de R$ 4.054,00, advindos do FEFC do qual se
beneficiou. Nas circunstâncias especificas dos valores movimentados pela prestadora, se por um
lado 12,33% não pode ser considerado desprezível, por outro o valor absoluto de R$ 500,00
(quinhentos reais) de recursos cuja utilização não foi estritamente comprovada não evidencia um
atentado relevante aos interesses da justiça eleitoral, podendo ser conferida ressalva às contas,
combinada com determinação de restituição dos valores não comprovados, na linha do que dispõe
o art. 79 da Res. TSE 23.607/2019; embargos Id 39912666 recebidos como Recurso Eleitoral - Id
39913116). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CAMILLA DE MORAES GONDA VEREADOR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
CAMILLA DE MORAES GONDA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42718
659
07/10/2021 14:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.765

RECURSO ELEITORAL 0600342-08.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CAMILLA DE MORAES GONDA VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846
RECORRENTE: CAMILLA DE MORAES GONDA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
R E C U R S O
E L E I T O R A L .
IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DOS
ATOS DECISÓRIOS APÓS A OPOSIÇÃO
DOS EMBARGOS, DE OFÍCIO. RETORNO
D O S A U T O S À O R I G E M P A R A
JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE
D E C L A R A Ç Ã O .
R E C U R S O
PREJUDICADO.

1. Diante da inequívoca oposição de
Embargos de Declaração pelo candidato,
apontando omissão da sentença, ainda
que buscando efeitos infringentes, não é
dado ao juízo de origem recebê-los como
Recurso Eleitoral, deixando de analisá-
Num. 42718659 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/10/2021 14:05:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100714052814900000041694833
Número do documento: 21100714052814900000041694833

los.

2. Decretação de nulidade de todos os
atos decisórios posteriores à oposição
dos Embargos de Declaração, com
determinação de retorno dos autos para
regular julgamento pelo juízo de origem.

3. Recurso prejudicado.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/10/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por Camilla de Moraes
Gonda, filiada ao PDT, candidata suplente ao cargo de vereador nas eleições de 2020 (id.
39901116).

A candidata obteve 1.664 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 10.319,00, sendo R$ 4.665,00
de estimáveis em dinheiro (R$ 1.000,00 de pessoas físicas e R$ 3.665,00 de partido político,
oriundos do FP) e R$ 5.654,00 de recursos financeiros (R$ 1.100,00 próprios, R$ 500,00 de
pessoas físicas, R$ 4.054,00 departido político, oriundos do FP). Não houve o repasse de
recursos do FEFC (id. 39911566).

No parecer conclusivo (id. 39909066), o Cartório da 001ª Zona Eleitoral - Curitiba
manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas, diante das seguintes inconsistências: i)
irregularidade nas despesas pagas com recursos do FP, em afronta ao contido nos artigos 35,
53, II, “c” e 60 da Res.-TSE 23.607/2019.

O Juízo de origem julgou aprovadas com ressalvas as contas diante da
inconsistência apontada no parecer conclusivo, determinando o recolhimento ao Tesouro
Nacional de R$ 500,00, referentes a despesas pagas com recursos do FP (id. 39912316).

Num. 42718659 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/10/2021 14:05:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100714052814900000041694833
Número do documento: 21100714052814900000041694833

O prestador opôs Embargos de Declaração (id. 39912666) e apresentou
documentos (id. 39912716).

O Juízo de origem recebeu os Embargos de Declaração na condição de Recurso
Eleitoral, em aplicação ao princípio da fungibilidade (id. 39913116).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 41742666).

É o relatório.

VOTO

II.i - O juízo de origem julgou aprovadas com ressalvas as contas, determinando o
recolhimento de R$ 500,00 ao Tesouro Nacional (id. 39912316).

A prestadora opôs Embargos de Declaração com efeitos infringentes, asseverando
que a decisão seria omissa, nestes termos (id. 39912666):

Entretanto, data venia, este Juízo ignorou o fato de que a Embargante acostou
aos autos CÓPIA DOSCHEQUES UTILIZADOS NA CAMPANHA, comprovando
a correta destinação dos recursos do Fundo Especial De Assistência Financeira
Aos Partidos Políticos (Fundo Partidário), bem como daqueles oriundos do
Fundo Especial De Financiamento de Campanha (FEFC).

[...]

Logo, é certo que a sentença está equivocada, vez que não analisou
completamente os argumentos e documentos apresentados pela Embargante,
bem como não atentou para o fato de que foi comprovada nos autos a correta
destinação de todas as verbas oriundas do FEFC e do Fundo Partidário, de
modo que a determinação de “recolhimento ao Tesouro dos recursos do FEFC,
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), referente às despesas pagas com
recursos do Fundo Especial, que não foram regularmente comprovadas nos
autos” merece mais acurado exame, à luz da documentação reunida nos autos,
com a subsequente motivação explícita da conclusão que disso emergir.

Ao final, requereu o conhecimento dos Embargos de Declaração para o fim de:

a) Que, em virtude do pedido expresso de efeitos modificativos/infringentes, a
parte Embargada seja intimada para, querendo, manifestar-se sobre o
conteúdo destes Aclaratórios, no prazo legal (CPC, art. 1.023, §2º);

b) Depois, que estes Embargos Declaratórios sejam acolhidos/providos, COM
NECESSÁRIOS EFEITOS MODIFICATIVOS, para a finalidade de que este
Num. 42718659 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/10/2021 14:05:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100714052814900000041694833
Número do documento: 21100714052814900000041694833

Juízo REFORME seu entendimento anterior, por meio de manifestação
integrativa acerca das questões acima apresentadas;

c) Na hipótese de o pedido anterior não ser acatado (no que não se crê!), ainda
assim, que os presentes Embargos De Declaração sejam acolhidos/providos,
com o objetivo de que este Juízo manifeste-se expressamente sobre as
questões acima apresentadas, para que a decisão aclaranda passe a refletir a
solução jurídica do caso concreto, esclarecendo e julgando os pontos
anteriormente realçados.

O juízo de primeiro grau recebeu os Embargos de Declaração na condição de
Recurso Eleitoral, em atenção ao princípio da fungibilidade (id. 39913116).

II.ii - A questão a ser analisada diz respeito à possibilidade de recebimento dos
Embargos de Declaração como Recurso Eleitoral pelo Juízo de origem, invocando, para tanto, o
princípio da fungibilidade.

Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

[...]

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu
art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Dessa forma, os Embargos de Declaração são a via processual que têm por escopo
sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material das decisões. Não constituem,
portanto, via recursal cabível para reformar julgado, mas apenas para aclarar a decisão quando
se constata alguns dos vícios previstos na norma processual.

Por outro lado, segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, para
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, é necessária que o recorrente demonstre a
ocorrência de: (i) dúvida objetiva quanto ao meio recursal a ser exercido contra decisão
Num. 42718659 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/10/2021 14:05:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100714052814900000041694833
Número do documento: 21100714052814900000041694833

específica ou (ii) divergência doutrinária ou jurisprudencial acerca do apelo adequado para
contestar determinada decisão (AgR-AI nº 305-25/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 20.02.2018), o
que não se verifica na espécie.

Nesse sentido, eis os recentes julgados do TSE:

Direito Eleitoral e Processual Civil. Agravo interno no recurso extraordinário.
Recurso especial eleitoral com agravo. Prestação de contas. Exercício
Financeiro de 2013. Decisão agravada que negou seguimento ao RE com
fundamento no art. 1.030, V, do CPC. Não conhecimento.

[...]

2. O recurso cabível para impugnar a decisão que realiza o juízo de
admissibilidade com fundamento no art. 1.030, V, do CPC é o agravo ao
Tribunal Superior, fundado no art. 1.042, consoante previsão do art. 1.030, § 1º,
do CPC.

3. A interposição de agravo interno configura erro inescusável ante a
ausência de dúvida objetiva quanto ao apelo cabível, o que impede a
aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes.

4. Agravo não conhecido.

(AI nº 14102, Acórdão, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE 24/05/2021)

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER E CONDUTA
VEDADA. GOVERNADOR E VICE–GOVERNADOR. RECURSO CABÍVEL.
ORDINÁRIO. SÚMULA Nº 36/TSE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA
QUANTO AO MEIO RECURSAL ADEQUADO. ERRO GROSSEIRO.
RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. DESPROVIMENTO.

[...]

5. Conforme entendimento firmado por este Tribunal no julgamento do AgR–RO
nº 0600086–80/SC, de minha relatoria originária, publicado em 20.10.2020 – "
rejeita–se aplicação plebiscitária do princípio da fungibilidade recursal
para todos os casos albergados pelo art. 121, § 4º, incisos I a V, da Constituição
Federal e art. 276, incisos I e II, do Código Eleitoral, a pela interpretação do texto
legal em conjunto com a Súmula 36 desta Corte Superior, pois inexistentes os
requisitos da dúvida objetiva e da inexistência de erro grosseiro" –,
mostra–se, com a ressalva do ponto de vista do relator, descabido o
recebimento do apelo nobre como ordinário ante a inaplicabilidade do princípio
da fungibilidade recursal quando constatada a ocorrência de erro inescusável.

[...]

(A nº 060161859, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE
09/04/2021)

Num. 42718659 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/10/2021 14:05:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100714052814900000041694833
Número do documento: 21100714052814900000041694833

Nota-se que o objetivo dos Embargos de Declaração opostos foi nitidamente de
buscar esclarecimento ou integração da decisão, no entender da recorrente eivada do vício de
omissão, diferente do objetivo da interposição de Recurso Eleitoral, que é o de buscar no
colegiado a reforma da decisão impugnada.

Assim, não há qualquer dúvida quanto ao meio recursal adequado que possa
justificar o recebimento dos Embargos de Declaração como Recurso Eleitoral, sendo mister o
retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto para, de ofício, decretar a nulidade de todos os atos
decisórios posteriores à oposição dos Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos
ao Juízo de origem para regular julgamento, restando prejudicado o julgamento do Recurso.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600342-08.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 CAMILLA DE
MORAES GONDA VEREADOR, CAMILLA DE MORAES GONDA - Advogados do(a)
RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR81977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822, MARCELA BATISTA FERNANDES -
PR87846 - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.10.2021.

Num. 42718659 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/10/2021 14:05:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100714052814900000041694833
Número do documento: 21100714052814900000041694833